Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (em fase de cumprimento de sentença) No 1016881-91.2019.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - SORRISO
Exequente : SILAS DO NASCIMENTO FILHO
Executados : RENATO DE ALVES FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACIR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI e POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
Número do Protocolo : 1016881-91.2019.8.11.0000
Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, formulado pelo exequente (cf. Id. no 96833976, letra “i”), com apoio no que dispõe o art. 968, II, do CPC, devendo ser expedido o competente alvará.
Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.
Após, arquive-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator